Tribunal: TJES
Processo: 5003623-56.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2022-06-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003623-56.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: SC2 SHOPPING PRAIA DA COSTA LTDA

AGRAVADOS: ALCINO PEREIRA DOS SANTOS E OUTRA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
– DECISÃO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – NULIDADE ABSOLUTA – RECURSO PROVIDO.

1.

Os requisitos
periculum in mora

e
fumus boni iuris
, necessários ao deferimento da tutela de urgência prevista no art. 300, do Código de Processo Civil, devem estar presentes cumulativamente.

2. Padece de nulidade a decisão judicial
que deixa de esclarecer os motivos que conduziram ao entendimento nela externado, que invoca motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão,
bem como a que deixa de apreciar os argumentos deduzidos pelas partes
, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal, combinado com o art. 486, § 1º, II, III e IV, do novo Código de Process
o Civil.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agravo de instrumento, em que é Agravante SC2 SHOPPING PRAIA DA COSTA LTDA e Agravados ALCINO PEREIRA DOS SANTOS E OUTRA;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003623-56.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SC2 SHOPPING PRAIA DA COSTA LTDA
AGRAVADO: ALCINO PEREIRA DOS SANTOS e outros
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003623-56.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: SC2 SHOPPING PRAIA DA COSTA LTDA

AGRAVADOS: ALCINO PEREIRA DOS SANTOS E OUTRA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por SC2 SHOPPING PRAIA DA COSTA LTDA. em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível do Juízo de Vila Velha, Comarca da Capital (id 1399751), que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela Agravante, determinando à Agravada que se abstenha de praticar qualquer ato executório que tenha por objeto o contrato controvertido nos autos de origem.

Em suas razões recursais (id 1399745), a Agravante alega, em síntese, que (a) a decisão é nula por ausência de fundamentação; (b) a mera propositura de ação revisional não justifica a suspensão da exigibilidade do débito; (c) a inexistência da probabilidade do direito alegado, conforme concluído em prova pericial produzida nos autos de origem.

Os Agravados apresentaram contrarrazões recursais no id 1561813, pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

É o breve Relatório.

O MMº. Juiz de Direito
a quo
prestou informações no id 1609291.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 24 de Maio de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por SC2 SHOPPING PRAIA DA COSTA LTDA. em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível do Juízo de Vila Velha, Comarca da Capital (id 1399751), que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelos Agravados, determinando à Agravante que se abstenha de praticar qualquer ato executório que tenha por objeto o contrato controvertido nos autos de origem.

Em suas razões recursais (id 1399745), a Agravante alega, em síntese, que (a) a decisão é nula por ausência de fundamentação; (b) a mera propositura de ação revisional não justifica a suspensão da exigibilidade do débito; (c) a inexistência da probabilidade do direito alegado, conforme concluído em prova pericial produzida nos autos de origem.

Os Agravados apresentaram contrarrazões recursais no id 1561813, pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Depreende-se dos autos que os Agravados ajuizaram ação no intuito de questionar as cláusulas do “contrato de promessa de compra e venda” de unidade imobiliária celebrado com a Agravante, por meio da qual alegam os primeiros, em síntese, terem sido cobrados juros de forma composta, bem como ter sido inobservada a forma prevista contratualmente para a atualização do saldo devedor. Liminarmente, requereram a suspensão dos efeitos do contrato e da cobrança da parcela remanescente, bem como fosse determinada a proibição de inclusão de seus nomes nos órgão de proteção ao crédito.

Consoante se extrai dos autos, o pedido liminar foi indeferido inicialmente, por reconhecer o MMº. Juiz de Direito
a quo
a inexistência de indícios de irregularidade na forma de cobrança dos encargos contratuais, à luz das provas constantes dos autos (id. 1399763), em decisão acobertada pela preclusão, ante a não interposição de recurso. Assim restou fundamentada a decisão:

“(...)

Ao meu sentir, a pretensão não há como prosperar antecipadamente. Isso porque, não bastasse o pleito em análise se confundir quase que inteiramente com o mérito da causa, isto é, com o objetivo que buscam os requerentes atingir com esta demanda, não vislumbro o preenchimento das exigências para a concessão da liminar pretendida.

Isso porque o instrumento particular de promessa de compra e venda anexado ao caderno processual (fls. 73/91) prevê expressamente, nas cláusulas 4ª e 6ª (fls. 74/78) a forma de pagamento e o consequente reajuste monetário, tendo os requerentes sobre isso prévio conhecimento e anuência, na medida em que apostaram no documento suas respectivas assinaturas, de modo que, ao menos em sede de cognição precária, não restou preenchido o requisito da verossimilhança do direito. E, diante das alegações contidas na exordial, denota-se que o valor aqui questionado diz respeito à cobrança do valor resultante da atualização do chamado CUB, Custo Unitário Básico da construção civil, que nada mais é do que o índice de atualização da moeda incidente enquanto o imóvel se encontra em fase de construção, para fins de recomposição por parte do empreendedor de eventual elevação no custo da obra, significando, assim, um mecanismo de manutenção do equilíbrio contratual. Tais premissas se fazem necessárias porque, ao menos em princípio, não vislumbro a alegada ilegitimidade de sua cobrança, principalmente ao se levar em consideração expressa previsão contratual nesse sentido, descabendo falar, pois, em desconhecimento do índice no caso em comento.

Vale dizer que não estou aqui afirmando que a incidência do índice CUB ocorreu sem abusos no caso concreto, até mesmo porque, até o presente momento, ainda não vislumbro a presença de elementos suficientes para afirmar exatamente sobre que período ela ocorreu e se este teria inteiramente coincidido com o da construção do empreendimento, observando-se o prazo contratualmente previsto. Contudo, antecipo-me a deixar assente que eventual mora da construtora não desobriga o comprador do pagamento das parcelas com a correção pactuada, podendo ele se valer de outras formas de ressarcimento pelos danos sofridos com a demora (TJES, Classe: Apelação, 24110186681, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/05/2013, Data da Publicação no Diário: 21/05/2013). Nessa toada, e verificando que os próprios requerentes reconheceram a existência de débito em favor da requerida, repito que o requisito da verossimilhança das alegações não restou devidamente preenchido.

Do mesmo modo, não enxergo o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação para o caso de indeferimento da liminar especificamente quanto à vedação de inscrição de seus nomes nos cadastros de proteção ao crédito, pois a continuação de cobranças que instiga os autores se traduz na conduta natural do credor que busca ver satisfeita a obrigação de quem lhe deve. Aliás, quanto a isso, vale lembrar que o C. Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que:

“
Para a abstenção da inscrição/manutenção do nome em cadastro de
inadimplentes, é indispensável que o devedor demonstre o cumprimento concomitante dos seguintes requisitos: (a) propositura de ação para contestar a existência integral ou parcial do débito; (b) efetiva demonstração de que a contestação da cobrança indevida funda-se na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou do STJ; e (c) realização de depósito do valor referente à parte incontroversa ou prestação de caução idônea a critério do julgador (Recurso Especial repetitivo n. 1.061.530/RS)”.

Assim, sabendo-se que os requisitos acima são cumulativos e não tendo os requerentes demonstrado que a cobrança é indevida segundo a aparência do bom direito ou jurisprudência pacífica dos tribunais superiores, tampouco depositado qualquer valor em juízo, é de se concluir pela possibilidade de negativação de seus nomes, em caso de inadimplência.

No mais, quanto ao requerimento no sentido de obrigar a construtora ré a “liberar” o financiamento mediante o banco Bradesco S/A, vejo que este extrapolaria a própria esfera jurídica da parte requerida, na medida em que envolve terceiro, obrigando-o a realizar negócio jurídico em valor inferior ao que tem interesse e sobre o qual havia aprovado, não podendo a instituição financeira sofrer os efeitos de uma decisão judicial sobre matéria que não a envolve e de processo do qual sequer faz parte.

PELO EXPOSTO, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.

(...)”

Posteriormente, foi realizada prova pericial nos autos de origem (id 1399763 – 35/50 e id 1399764 – fls. 02/18), inclusive com a respectiva perícia complementar (id 1399765 – fls. 08/20).

Sobreveio, então, petitório dos Agravados, noticiando que foram interpelados extrajudicialmente pela Agravante para pagarem o débito em aberto, razão pela qual renovaram o pedido de tutela provisória de urgência (id 1399767 – fls. 04/09), que fora deferida pelo douto Juízo
a quo
na decisão ora agravada, com o seguinte teor:

“(...)

Trata-se de pedido formulado por ALCINO PEREIRA DOS SANTOS e HOSANNA CARDOSO DOS SANTOS, ao argumento que foi proposta demanda visando a revisão contratual das cláusulas impostas pelos contratos de Promessa de Compra e Venda, devolução em dobro dos valores pagos indevidamente de indenização por danos morais, com pedido de liminar de suspensão de pagamento.

Afirmam que foram notificados, em 20/05/2021, que o saldo devedor perfaz a quantia de R$ 1.903.370,06, e que teriam 15 dias para purgar a mora ou sofrer os efeitos do direito.

Pugnam por tutela de urgência, para que a requerida se abstenha de praticar qualquer ato executório que tenha por objeto o contrato que está sendo discutido.

É o breve relatório. DECIDO.

Observa-se que a presente demanda tramita desde a longínqua data de 06 de agosto de 2011.

Na presente hipótese, afigura-se temerária a providência invocada pela requerida, antes mesmo da solução final do processo.

Recordo que a jurisdição decorre de função estatal e consiste em mecanismo do qual se valem os particulares e os órgãos públicos, na busca de aplicação de uma norma genérica e abstrata a um caso concreto.

A compatibilização da celeridade das decisões com o necessário respeito aos preceitos constitucionais e à necessária segurança jurídica é sempre um desafio ao julgador. Todavia, o decurso desse tempo pode comprometer a prestação jurisdicional, com o agravamento do dano ou até mesmo com o perecimento do direito, razão pela qual o CPC contém medidas emergenciais que visam preservar o direito pretendido.

Realça HUMBERTO DALLA BERNARDINA DE PINHO, que “como embasamento a¿ concessão dessas medidas, adota-se o princípio da proporcionalidade, quando se põem em conflito dois valores constitucionais. Sacrifica-se o bem jurídico do contraditório e da ampla defesa (que poderá ser conferido em tutela subsequente) e privilegia-se o princípio da efetividade, que requer proteção imediata, sob pena de ser irreversivelmente inatingível”. (PINHO, Humberto Dalla Bernardina de.
Manual de Direito Processual Civil Contemporâneo
. 2ª edição. São Paulo: Saraiva, 2020, p. 558).

Cabe ao magistrado, portanto, ponderar valores e informações que integram o requerimento de tutela de urgência e, diante da probabilidade do direito alegado, conjugá-lo ao requisito do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.

Na hipótese dos autos verifico o preenchimento de tais requisitos, haja vista que a providência pretendida pela parte requerida poderá colocar em risco o resultado final da demanda, haja vista os pedidos externados às fls. 35 e 36, da exordial.

Pelo exposto, DEFIRO A LIMINAR, para DETERMINAR à parte requerida que se abstenha de praticar qualquer ato executório que tenha por objeto o contrato que está sendo discutido nestes autos, até ulterior deliberação, sob pena de multa diária que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com limite em 30 (trinta) dias.

Cumpra-se com urgência.

Intimem-se.

(...)”

Infere-se que a decisão agravada, apesar de tecer considerações genéricas sobre a tutela provisória de urgência, não se pronunciou sobre as circunstâncias fáticas e jurídicas que justificariam a probabilidade do direito autoral, sobretudo as necessárias a infirmar a conclusão da decisão interlocutória anterior que indeferiu o pedido à luz das provas até então produzidas dos autos.

Sobreleva salientar que, no momento da prolação da decisão ora impugnada, encontravam-se presentes nos autos elementos probatórios ainda mais substanciais para fundamentar a concessão ou o indeferimento da medida, haja vista já ter sido concluída a prova pericial contábil, o que, no entanto, não foi levado em consideração pelo Juízo
a quo.

De acordo com a disciplina processual vigente, os requisitos do
periculum in mora
e
fumus boni iuris
, necessários ao deferimento da tutela de urgência prevista no art. 300, do Código de Processo Civil, devem estar presentes cumulativamente, exigindo-se, igualmente, motivação idônea sobre ambos os requisitos no exame de sua concessão.

Com efeito, o Código de Processo Civil preceitua que não se considera fundamentada a decisão que deixa de esclarecer os motivos que conduziram ao entendimento nela externado, que invoca motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão, bem como a que deixa de apreciar os argumentos deduzidos pelas partes (vide artigo 489, §1º, incisos II, III e IV).

Ademais, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça que “
(...). c
omo orienta o excelso Supremo Tribunal Federal, [...] A motivação dos atos decisórios, enquanto indisponível garantia instituída em favor dos sujeitos da relação processual, constitui pressuposto de
validade e de eficácia
dos pronunciamentos jurisdicionais, daí porque quando deixa de explicitar os motivos que ensejaram seu convencimento, o Juízo a quo prolata sentença
absolutamente nula
, na esteira da iterativa jurisprudência dos Sodalícios pátrios.
(...).
” (TJES, Classe: Apelação, 005150006376, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/10/2018, Data da Publicação no Diário: 26/10/2018).

Assim, forçoso concluir que a decisão hostilizada padece de nulidade por ausência de fundamentação, notadamente porque deixou de explanar, concretamente, os motivos que justificam a probabilidade do direito autoral, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal, combinado com o art. 486, § 1º, II e IV, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao presente recurso de agravo de instrumento para anular a decisão agravada, por ausência de fundamentação.

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
– DECISÃO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – NULIDADE ABSOLUTA – RECURSO PROVIDO.

1.

Os requisitos
periculum in mora

e
fumus boni iuris
, necessários ao deferimento da tutela de urgência prevista no art. 300, do Código de Processo Civil, devem estar presentes cumulativamente.

2. Padece de nulidade a decisão judicial
que deixa de esclarecer os motivos que conduziram ao entendimento nela externado, que invoca motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão,
bem como a que deixa de apreciar os argumentos deduzidos pelas partes
, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal, combinado com o art. 486, § 1º, II, III e IV, do novo Código de Process
o Civil.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agravo de instrumento, em que é Agravante SC2 SHOPPING PRAIA DA COSTA LTDA e Agravados ALCINO PEREIRA DOS SANTOS E OUTRA;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto do Relator.